Tribunal: TJPA
Processo: 0816675-54.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816675-54.2022.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ANDREY RAMOS DA COSTA, ELISSAN SOUTO BANHOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade do feito em razão da invalidade do reconhecimento dos apelantes na fase inquisitiva; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastamento da Súmula 231 do STJ; (iv) exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes e reconhecimento da participação de menor importância em relação a um dos apelantes. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento dos apelantes na fase inquisitiva é causa de nulidade do feito; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de agentes e do reconhecimento da participação de menor importância de um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, ainda que sem a observância estrita do art. 226 do CPP, configura nulidade relativa, sanável pela confirmação em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova. Ademais, os apelantes foram presos em flagrante, logo após o crime, com os bens da vítima em sua posse.

4.

O conjunto probatório confirma a autoria e a materialidade do delito, evidenciado pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância para fundamentar a condenação.

5.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral.

6.

A exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes não se sustenta, pois o crime foi cometido em unidade de desígnios pelos recorrentes, um dos quais simulando estar armado para intimidar a vítima. Igualmente, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que a colaboração de ambos foi essencial para a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, ainda que sem a observância do art. 226 do CPP, configura nulidade relativa, sanável pela confirmação em juízo e pela presença de outras provas. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância para ensejar a condenação. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 4. O concurso de agentes se caracteriza pela atuação conjunta dos réus na execução do crime, afastando a exclusão da majorante. 5. A participação de menor importância exige colaboração irrelevante e não decisiva para o delito, o que não se configura quando o agente contribui diretamente para a prática criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, arts. 29, § 1º, e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/6/2021; STJ, AgRg no REsp 1.922.590/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Carlos Andrey Ramos da Costa e Elissan Souto Banhos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou cada apelante a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 17350009, de forma sintética,
in verbis
:

“No dia 31 de agosto de 2022, por volta de 14h50min, os denunciados CARLOS ANDREY RAMOS DA COSTA e ELISSAN SOUTO BARROS, mediante grave ameaça, subtraíram os bens da vítima Augusto Gabriel Monteiro Marques. O crime foi perpetrado na via pública – BR-316, próximo à Loja Jurunense, bairro Atalaia, Ananindeua, Pará.”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas
, ID 17350116,
alega a defesa, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento dos apelantes efetuado na fase inquisitiva.

No mérito
, requer a absolvição por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva.

De forma subsidiária, pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea, procedida de forma extrajudicial, com a desconsideração do enunciado sumular 231 do STJ.

Requer também a exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, e que seja reconhecida a participação de menor importância, descrita no art. 29, §1º do Código Penal Brasileiro, em relação ao apelante Elissan Souto, pois este somente acompanhou o réu Carlos Andrey em virtude de temer por sua vida naquele momento.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, e, caso conhecido, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo improvimento do apelo manejado.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a defesa, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento dos apelantes efetuado na fase inquisitiva.

Analisando esta tese, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, e corroborado em juízo pelo depoimento testemunhais, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que os apelantes foram presos em flagrante delito, logo após cometerem o roubo, sendo interceptada a Van em que estavam e apontado estes pela vítima como os autores do delito em questão, recuperando em seguida todos os bens subtraído que ainda se encontravam em poder dos acusados, e entregue a seu legítimo dono, vindo os recorrentes a serem encaminhados à Delegacia de Polícia, para os procedimentos legais, sendo o reconhecimento feito pelos agentes da lei, em conjunto com o reconhecimento procedido pela vítima, na fase inquisitiva, de forma clara e sem nenhuma sombra de dúvida, como sendo os réus os autores do delito em estudo, onde, para fins de deliberação sobre a situação de flagrante delito, havendo comprovação de que a vítima ou testemunha possui condições de indicar, com precisão, a autoria do fato, é dispensável a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, não havia nenhuma dúvida quanto à autoria, para justificar a formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes preconizados pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual afasta-se a preliminar de nulidade invocada.

Por esta razão, rejeito a preliminar
.

MÉRITO
:

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Pleiteia a defesa a absolvição dos réus por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída.

De plano afirmo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para se sustentar, já que a autoria delitiva pelo crime de roubo majorado, atribuída aos recorrentes foi provada em sua plenitude, não existindo razão para a absolvição dos denunciados,
explico
:

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que esta tese levantada não possui esteio forte para se sustentar, já que, conforme se verifica nos depoimentos traçados no processo, em que as testemunhas, Marcos Antônio Souto Silva, Camilo Gonçalves dos Santos e Fagner Lima da Conceição, Policiais Militares,
corroboraram, perante o juízo da causa, todos os termos da denúncia, esclarecendo que estavam em ronda quando foram abordados pela vítima; que esta lhe relatou sobre o assalto que havia sofrido; que informou também que os assaltantes haviam entrado em uma van; que partiram em diligência, juntamente com a vítima, a procura dessa van; que conseguiram parar a van às proximidades do Castanheira; que tinham poucos passageiros na van; que foi pedido para que os denunciados descessem do veículo; que de imediato a vítima reconheceu os réus como sendo os indivíduos que lhes assaltou; que em revista procedida nos denunciados foram encontrados todos os pertences subtraídos da parte ofendida; que um dos denunciados estava com o celular roubado e o outro estava com o cordão da vítima.

O depoimento acima narrado, corroborou o testemunho prestado pela parte ofendida, Sr. Augusto Gabriel Monteiro Marques, ainda na fase inquisitiva, que esclareceu à Autoridade Policial, ID 17349981,
in verbis
:

“(...) informa que no dia de hoje, por volta das 15:15h, se dirigiu até uma parada de ônibus próximo a loja sentados, sendo que na ocasião o declarante achou que fosse pessoas que também iriam apanhar ônibus; QUE, a rua estava com pouco movimento e minutos depois um dos homens, que aqui soube tratar-se de CARLOS ANDREI RAMOS DA COSTA ,o abordou e anunciou o assalto, enquanto o outro que soube tratar-se de ELISSAN SOUTO BANHOS, colocou a mão dentro da camisa e disse que estava armado e que era para o declarante não esboçar nenhuma reação ou iriam atirar; QUE, em seguida CARLOS, subtraiu do declarante seu aparelho celular de marca IPHONE XR/COR BRANCA/IMEI:353090108528864 E UM CORDÃO DE OURO;QUE, depois o obrigaram a subir no primeiro que passou e disseram para este ir embora; QUE, após subir no ônibus, alguns metros depois viu uma viatura da polícia militar estacionada e resolveu descer e informar o ocorrido; QUE, ao retornarem até a parada onde ocorreu o assalto os meliantes já não estavam no local, mas foram informados por populares que os mesmos haviam subido em uma VAN á poucos minutos; QUE, os policiais fizeram o acompanhamento da referida VAN, e conseguiram aborda-la em frente ao Shopping Castanheira e conseguiram deter os meliantes que ainda estavam dentro da VAN, e com os mesmos foi encontrado os pertences do declarante, mas nenhuma arma foi encontrada com os meliantes, os quais receberam voz de prisão e foram conduzidos para esta delegacia para as providencias cabíveis. (...)
”

Os denunciados, quando em juízo, reservaram-se ao direito constitucional ao silêncio, nada falando sobre o crime que lhes foi imputado na denúncia.

Assim, de fato, da análise do processo, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, mostrou-se suficiente para dar suporte à condenação dos recorrentes pela prática do crime de roubo majorado, pois a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas em juízo, no caso a palavra dos policiais que procedeu a prisão em flagrante dos acusados, tem extrema relevância para ensejar um decreto condenatório, não havendo qualquer possibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois dúvida nenhuma se mostrou existente nos autos.

Nesse sentido:

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação dos denunciados no crime de roubo majorado, tendo inclusive sido este reconhecido pela vítima e testemunhas, sem qualquer sombra de dúvida.

Outrossim, não há que se duvidar, a princípio, da validade dos depoimentos de policiais, notadamente quando em harmonia com o conjunto probatório, pois corroboraram tudo o que foi dito pela vítima ainda em sede inqusitiva. Conforme assente jurisprudência, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021; AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/9/2022).

2 – DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE E A DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

De forma subsidiária, pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea, procedida de forma extrajudicial, com a desconsideração do enunciado sumular 231 do STJ.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis aos réus, motivo pelo qual aplicou a pena-base, para o crime de roubo, no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificou a existência de nenhuma circunstância agravante ou atenuante da pena, ainda mais, sequer os denunciados se proporão a falar em juízo, decidindo exercer seu direito a permanecerem calados, não tendo a decisão condenatória se embasado em qualquer confissão de nenhum dos réus, nem judicial, e nem extrajudicial, para que estes merecessem tal benesse.

Além do que, como dito acima, a pena base foi imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado, que foi de 04 anos de reclusão, não podendo, mesmo que porventura fosse reconhecida qualquer circunstância atenuante, a pena ser dosada abaixo de seu mínimo permitido, com respeito a Súmula 231 do STJ.

Já é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ não fere nenhum princípio constitucional, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante neste tópico.

3 – REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

Requer também a defesa a exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, e que seja reconhecida a participação de menor importância, descrita no art. 29, §1º do Código Penal Brasileiro, em relação ao apelante Elissan Souto, pois este somente acompanhou o réu Carlos Andrey em virtude de temer por sua vida naquele momento.

Nenhuma das duas pretensões ventiladas neste tópico merece prosperar.

Não pairam dúvidas de que os Recorrentes praticaram a conduta em união de desígnios entre si, sendo ambos reconhecidos pela vítima como os autores do crime, de modo que não é possível afastar a majorante do concurso de agentes, já que narrado, de forma clara pela parte ofendida, quando afirmou, in verbis: “
(...) QUE, a rua estava com pouco movimento e minutos depois um dos homens, que aqui soube tratar-se de CARLOS ANDREI RAMOS DA COSTA ,o abordou e anunciou o assalto, enquanto o outro que soube tratar-se de ELISSAN SOUTO BANHOS, colocou a mão dentro da camisa e disse que estava armado e que era para o declarante não esboçar nenhuma reação ou iriam atirar; QUE, em seguida CARLOS, subtraiu do declarante seu aparelho celular de marca IPHONE XR/COR BRANCA/IMEI:353090108528864 E UM CORDÃO DE OURO;QUE, depois o obrigaram a subir no primeiro que passou e disseram para este ir embora;(...)”

Desse modo, inconteste que os Recorrentes, mediante grave ameaça exercida em desfavor da vítima, consistente na simulação de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e um cordão todos pertencentes à parte ofendida.

No mais, em relação a esse pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena ao réu
Elissan Souto Banhos
, entendo que este não merece prosperar, já que não condiz com a interpretação dos tribunais superiores, que entendem que quando as provas esclarecem ter sido a participação dos agentes imprescindíveis para a realização do crime, não há como se reconhecer a minorante de participação de menor importância.

Além do que, quanto a participação de menor importância do apelante
Elissan Souto Banhos
, seria necessário para o seu reconhecimento que a relevância da participação fosse irrisória e não decisiva para a prática da conduta, o que não é o caso dos autos, já que narrado pela vítima que o recorrente Elissan foi quem simulava estar com uma arma de fogo por baixo da camisa, o que ajudou a inibir qualquer provável reação que a vítima poderia ter, além do que, quando presos pelos agentes da lei, foi encontrado os bens da vítima com os denunciados, sendo que cada um estaria com um dos objetos subtraídos em seu poder, comprovando ai a divisão do produto do crime entre os recorrentes.

Assim considera-se relevante a participação do réu
Elissan Souto Banhos
no caso dos autos, pois sem sua coautoria o crime não teria se consumado, descaracterizando, pois, a participação de menor importância.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado.

É o voto.

Belém, 01/04/2025